Tribunal: TJDFT
Processo: 0739087-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil (CPC), a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Também é necessária a procuração para que o advogado seja admitido a postular em juízo (art. 104, Código de Processo Civil-CPC).
2. A procuração que outorga poderes para atuar em nome de pessoa que não figura como parte na origem não é instrumento válido que legitima a outorga de poderes pela verdadeira parte no processo. Não obstante a expressa determinação judicial, a irregularidade de representação não foi sanada. A decisão foi ignorada, fato que levou a declaração da revelia, na forma do art. 76, II, do CPC.
3. A ausência de intimação da advogada decorreu da não apresentação de procuração válida. A ausência de procuração para litigar, com a consequente declaração da revelia, afasta a necessidade das intimações subsequentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que "(...) não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg no RHC 115.647-GO).
5. Recurso conhecido e não provido.